Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS POR VIAS TRANSVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inconteste o direito do advogado à reserva ou destaque dos valores convencionados com quem o constituiu, nos casos em que há mandado de levantamento ou precatório, desde que o patrono junte aos autos o contrato de honorários antes da expedição do respectivo mandado de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.
2. No caso em exame, sob o pretexto de se tratar de mero pedido de destaque, verbas decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre os agravantes e seus patronos, foram equiparadas aos honorários sucumbenciais consignados no título judicial, acarretando possível alteração da classificação de parte do crédito, perante juiz absolutamente incompetente.
3. Dessa forma, não há se falar em violação ao Estatuto da OAB ou ao entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o título atribuído "destaque/discriminação/reserva" não corresponde a real pretensão dos agravantes.
4. Agravo conhecido e não provido.